Tribunal: TJSP
Processo: 1001786-66.2019.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação Cominatória cumulada com Danos Morais – Pretensão de compelir a operadora de saúde ré a aceitar a proposta de plano de saúde coletivo empresarial em razão da recusa ilegal e discriminatória decorrente da existência de beneficiário portador de doença neurológica, além de reparação por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré,

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação Cominatória cumulada com Danos Morais – Pretensão de compelir a operadora de saúde ré a aceitar a proposta de plano de saúde coletivo empresarial em razão da recusa ilegal e discriminatória decorrente da existência de beneficiário portador de doença neurológica, além de reparação por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, alegando que não pode ser obrigada a celebrar avença que não tenha interesse em realizar, devendo prevalecer os preceitos da autonomia da vontade e liberdade contratual - Cabimento - Ainda que se reconheça que a liberdade de contratar deve ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato, conforme preceitua o artigo 421 do Código Civil, é certo que não restou demonstrado que a recusa da proposta decorreu de postura discriminatória em relação a beneficiário portador de doença neurológica – Autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a conduta discriminatória que alega ter ocorrido - Mera incidência do Código de Defesa do Consumidor que não implica na automática inversão do ônus da prova, que fica condicionada à existência dos requisitos previstos no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Afastada a hipótese de recusa discriminatória, a operadora do plano de saúde não pode ser obrigada a aceitar a proposta de adesão do consumidor que não seja interessante do ponto de vista comercial, sob pena de violação do princípio da liberdade contratual e da autonomia da vontade – Recurso provido para julgar improcedente a ação.